Tribunal: TJES
Processo: 5003298-77.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003298-77.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ATMOSFÉRICA. RESSARCIMENTO PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos, causado por descarga atmosférica que atingiu posto de combustíveis segurado, no valor de R$ 28.064,00, já pagos pela autora ao Segurado, com base na apólice contratada. Sustenta a apelante que a concessionária de energia não comprovou excludente de responsabilidade nem rompeu o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos decorrentes de descarga elétrica causada por fenômeno natural; (ii) definir se a ausência de comprovação de excludente de responsabilidade pela concessionária autoriza o dever de ressarcimento à seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 estabelecem a responsabilidade objetiva da concessionária por danos elétricos, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, cabendo à fornecedora de energia demonstrar eventual excludente, como caso fortuito ou força maior.

4. Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos aos equipamentos do segurado foram decorrentes de descarga elétrica proveniente de raio, situação que, segundo a jurisprudência do TJES, não configura caso fortuito, por se tratar de evento previsível e mitigável por técnicas adequadas.

5. A concessionária não apresentou os relatórios exigidos pelo Anexo IX da Resolução Normativa ANEEL nº 659/2021, especialmente quanto à perturbação no sistema elétrico e sua relação com o dano reclamado, descumprindo seu ônus probatório.

6. A ausência desses documentos implica, nos termos da própria Resolução, o reconhecimento da perturbação e a presunção de responsabilidade da concessionária, que não foi ilidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilações ou descargas elétricas, devendo demonstrar, para se eximir da responsabilidade, a ocorrência de excludente apto a romper o nexo causal.

2. A mera alegação de descarga atmosférica não configura, por si só, caso fortuito, sendo necessário comprovar a adoção de medidas adequadas e a ausência de falha na prestação do serviço.

3. A não apresentação dos relatórios previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 659/2021, quando exigidos para a análise do nexo causal, presume a existência de perturbação e mantém o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, §3º, e 22; CPC/2015, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 620; Resolução Normativa ANEEL nº 659/2021, Anexo IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019; TJES, AC nº 50388024220228080024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJES, AC nº 0017121-72.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 26.10.2023; TJES, AC nº 5028753-73.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003298-77.2023.8.08.0011

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADA: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Tokio Marine Seguradora S/A em razão da sentença de Id 14474742, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “
Ação de Regressiva Ressarcimento de Danos
”, ajuizada em face de EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou improcedente o pedido autoral.

No recurso de Id 14474743, a Apelante pugna pela reforma do julgado ao argumento de que não houve, no caso, excludente de responsabilidade da concessionária em razão de caso fortuito ou força maior, bem como que a parte Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório para demonstrar ausência de nexo causal.

Extrai-se da inicial (Id 14473958) que a Apelante atua como seguradora do Auto Posto Cachoeiro Ltda, por meio da apólice de n. 02582122, que previa cobertura por eventual dano elétrico, dentre outros itens. Narra que em 09/01/2023, em razão de descarga atmosférica sobre a rede de energia elétrica, diversas instalações e equipamentos sofreram danos, gerando prejuízo estimado em R$31.182,22 (trinta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), com franquia em R$3.118,22 (três mil cento e dezoito reais e vinte e dois centavos), de forma que o segurado foi indenizado em R$28.064,00 (vinte e oito mil e sessenta e quatro reais).

Acerca do tema, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) se dá no sentido de que
“a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
”
(
AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019), bastando que seja demonstrada a ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

Na mesma linha, o art. 620 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da Aneel dispõe que: “
A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
”.

No caso em comento, consta como descrição da ocorrência do aviso de sinistro de Id 14473966 que “
uma descarga elétrica proveniente de um raio atingiu o Posto Cachoeiro
”. Da mesma forma, os laudos técnicos constantes do mesmo documento atestam que os prejuízos causados aos bens do segurado decorreram dessa descarga elétrica.

Assim, o magistrado sentenciante concluiu que “
restou demonstrada a ocorrência de caso fortuito, qual seja, a descarga elétrica natural (raio), fato que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária requerida
”.

Ocorre que o Anexo IX da Resolução Normativa da Aneel n. 659/21, que trata sobre os procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional, em específico no módulo de ressarcimento de danos elétricos, ao tratar acerca do nexo causal, dispõe que:

25. O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora;

e) e eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

26.1. Desde que contenha todas as informações previstas nas alíneas de “a” a “e”, os registros podem ser apresentados em um único relatório.

27. Devem ser consideradas todas as alterações nas condições normais de funcionamento do sistema elétrico, ainda que transitórias, provocadas por terceiros ou preventivas.

28. Se pelo menos um dos relatórios listados no item 26 indicar que houve perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante na data e hora aproximadas para ocorrência do dano, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado.

29. Todos os relatórios listados no item 26 devem constar no processo individualizado. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado.

A concessionária de energia, no entanto, não apresentou os laudos exigidos no item 26 da referida resolução, tampouco demonstrou se tal perturbação foi a causadora dos danos gerados aos aparelhos eletrônicos.

Verifica-se, desse modo, que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar motivo que desconstitua o nexo causal, seja por caso fortuito ou de força maior.

Com efeito, é entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que: “
Descargas atmosféricas, frequentemente alegadas como fator excludente, são previsíveis e mitigáveis por medidas técnicas adequadas, não configurando caso fortuito
” (AC - 50388024220228080024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2024).

Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante de danos ocorridos em bem de propriedade do consumidor segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos são categóricos quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada
. 4. Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5.
Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada
. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0017121-72.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26/10/2023)
Sem grifos no original

(...).
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028753-73.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11/09/2023)
Sem grifos no original

Logo, como era da concessionária de energia elétrica o ônus de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior apto a quebrar o nexo causal relacionado aos danos gerados ao segurado/consumidor, o qual deixou de comprovar, imperiosa a reforma da sentença para condenar a Apelada ao ressarcimento quantia de R$28.064,00 (vinte e oito mil e sessenta e quatro reais) em favor da seguradora.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da quantia de R$28.064,00 (vinte e oito mil e sessenta e quatro reais).

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que passam a recair sobre a parte Apelada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.